Tribunal: TJMT
Processo: 1010743-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010743-74.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Roberto Mendonça Antunes
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Mendonça Antunes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 11.5.2020, pela suposta prática dos delitos de ameaça no âmbito doméstico e embriaguez ao volante, cuja segregação foi convertida em preventiva.
Aduz que, apesar da existência de materialidade e indícios de autoria, falta um dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, à luz do art. 312 do CPP, qual seja, a necessidade de garantia da ordem pública, indevidamente invocada na decisão combatida.
Registra que, a situação retratada nestes autos, não se refere a descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, e que os registros criminais mencionados pelo Juízo processante não são suficientes para atestar que a liberdade do paciente representa risco concreto à eficácia do processo criminal.
Logo, na sua concepção, revela-se eficaz a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, uma vez que a crise mundial de Covid-19 traz ainda maior risco para as pessoas encarceradas – o que deve ser evitado –, e também porque em caso de eventual condenação, fatalmente será fixado um regime mais brando.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência, visto que o juízo a quo, aparentemente, apresentou fundamentos idôneos a justificar a medida cautelar, em especial, a gravidade concreta do delito, em tese, por ele praticado, consistente na ameaça de morte exercida mediante utilização de faca, e por já ostentar condenação pela prática de crimes de violência doméstica, “conforme se vê da execução penal de cód. 245021, bem como nos anos de 2015, 2016 e 2017, constam medidas protetivas deferidas em seu desfavor” – Id 43129996.
Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator